Tribunal: CARF
Processo: 10880.930176/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930176/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
EDALBRAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-98.374, proferido, em 18
de fevereiro de 2020, pela 2a Turma da DRJ/ BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930176/2012-25
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 022411229, emitido em 04/05/2012, referente ao crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 92.482,63, sua
utilização para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte e
restituição do saldo remanescente, se houver (fls. 7/23).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP no 34351.97995.200607.1.3.02-
1670. De acordo com o despacho decisório, houve confirmação integral do saldo
negativo alegado. No entanto, parte do crédito, no valor de R$ 63.355,58, não foi
utilizado dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 168 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão pela qual as compensações declaradas em um conjunto de
PER/DCOMP, transmitidos a partir de 22/10/2009, não foram homologadas. Igualmente
não foi reconhecido saldo a ser restituído para o pedido formalizado pelo PER/DCOMP
no 42194.09752.281209.1.2.02-4036, apresentado em 28/12/2009.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 11/05/2012, conforme documento de fl. 9, o
sujeito passivo protocolou, em 12/06/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 24
a 42 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Assim expressa o seu entendimento:

(...)

(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

[.....]
Para dar sustentação ao seu entendimento, apresenta ementas e trechos de votos
proferidos pelas instâncias do contencioso administrativo, concluindo que:

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la improcedente, visto que como o crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do 3o trimestre de 2004, a compensação informada nas declarações apresentadas
após 30/09/2009, não podem ser homologadas “por já terem transcorrido cinco anos da
constituição do crédito e, na data de transmissão dos documentos, estar esgotado o prazo para
utilização do crédito de saldo negativo apurado”.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

II
-
DO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
APÓS
A
TRANSMISSÃO DA DCOMP - RECEPÇÃO COMO PER
6. Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ inicia seu voto
reconhecendo que o direito creditório pleiteado foi integralmente admitido no Despacho
Decisório, restando somente a discussão quanto à observância do prazo decadencial
para utilização dos referidos créditos. Veja:
“A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do
valor do crédito apurado, pois no despacho decisório é clara a confirmação
integral das parcelas de composição informadas e, consequentemente, do valor
do saldo negativo.
O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de declarações
de compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito.” (fl. 4
do acórdão recorrido; grifos da Recorrente)
7. Neste sentido, o órgão julgador aduz que somente a apresentação de DCOMPs não é
suficiente para suspensão do prazo decadencial, de modo que tais declarações visam
apenas o reconhecimento do direito creditório para extinção dos débitos nela declarados,
não surtindo qualquer efeito em relação ao direito creditório remanescente.
8. Assim, a Turma Julgadora concluiu que a Recorrente deveria ter apresentado PER
para reconhecimento do crédito (no caso, Saldo Negativo de IRPJ) para assim ter
ocorrido a suspensão do prazo decadencial previsto no art. 168 do CTN. Como assim
não o fez, a Recorrente teria perdido o direito à utilização destes créditos, inclusive para
compensação de débitos. Veja-se:
“O documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte alega ser
suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de cinco
anos estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento
é hábil para afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no
limite dos débitos nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao
saldo remanescente do crédito apurado.
Considerando que o crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do 3o trimestre de 2004, considero que está correta a decisão da
autoridade fiscal ao não homologar a compensação das declarações apresentadas
após 30/09/2009, por já terem transcorrido cinco anos da constituição do crédito
e, na data de transmissão dos documentos, estar esgotado o prazo para utilização
do crédito de saldo negativo apurado.” (fl. 07 do acórdão recorrido)
9. Ocorre que, ainda que a Recorrente não tenha transmitido o PER para restituição do
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no terceiro trimestre de 2004, a DCOMP transmitida
inicialmente deve ter os mesmos efeitos do PER, tendo em vista que, em ambas as
espécies de declarações, há procedimentos idênticos para somente finalidades distintas.
10. Com efeito, conforme aduzido pela DRJ, o PER consiste na intenção do contribuinte
em receber o direito creditório pleiteado em sua conta bancária via depósito. Para isso
ocorrer, deve-se transmitir o referido pedido, visando o reconhecimento dos créditos
informados.
11. Por outro lado, a DCOMP trata-se de um procedimento por meio do qual a
Recorrente pretende compensar débitos com créditos apurados durante a consecução de
suas atividades. Para isso ocorrer, primeiramente, deve-se admitir o direito creditório
informado para depois cruzá-lo com os débitos constantes na declaração.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

12. Ou seja, nos dois procedimentos mencionados, necessariamente há o
reconhecimento do direito creditório, mas para finalidades distintas: no PER, busca-se a
restituição do crédito reconhecido e, na DCOMP, almeja-se a extinção de débitos com
direito creditório reconhecido.
13. Assim, é forçoso concluir que, havendo o reconhecimento do direito creditório em
qualquer um dos procedimentos em questão, seja no PER ou na DCOMP, pleiteado
tempestivamente, anterior ao fim do prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN,
este deve ser suspenso.
14. Dito de outra forma, a primeira DCOMP transmitida pela Recorrente – considerada
tempestiva pelo Despacho Decisório – deve ser interpretada como PER para fins de
suspensão do prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN, pois, assim como o
PER, a DCOMP tem por finalidade comunicar a União sobre a existência de um
crédito, demonstrando sua natureza e valores. Portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, a primeira DCOMP transmitida (acatada pelo
Despacho Decisório), deve ser recepcionada como PER e suspender o transcurso do
prazo prescricional.
15. Neste sentido, transportando essas considerações ao caso concreto, o
reconhecimento integral do Saldo Negativo de IRPJ, apurado no terceiro trimestre de
2004, informado em DCOMP apresentada tempestivamente, antes do fim do prazo
decadencial previsto no art. 168 do CTN, deve ser estendida às demais compensações
transmitidas posteriormente, haja vista que já houve a análise e deferimento do crédito
em questão.
16. Assim, verifica-se que o presente caso se trata, por óbvio, de mero erro de
preenchimento (erro de fato) do programa PER/DCOMP, inexatidão de ordem
meramente formal. Com efeito, ao invés de transmitir um PER, a Recorrente
transmitiu várias DCOMP, o que demonstra o erro formal cometido. Além disso,
cabe ressaltar que a DCOMP transmitida tempestivamente foi preenchida com todas as
informações necessárias para a formação do crédito em questão, como se um PER fosse.
17. Esse erro de fato, à luz do princípio da verdade material (artigos 3o e 142 do CTN
e artigo 214 do Código Civil), a DRJ jamais poderia afastar o fato de que ocorreu a
transmissão da DCOMP, em que houve o reconhecimento do direito creditório em
questão, antes do encerramento do prazo decadencial previsto no art. 168 do CTN,
subsistindo, portanto, a possibilidade de utilização do Saldo Negativo de IRPJ para
homologação das demais DCOMPs declaradas.
18. Neste sentido, os meros erros de preenchimento em declarações devem ser
desconsiderados para que se privilegie a verdade material, na medida em que as
obrigações tributárias são ex lege (artigos 3o e 142 do CTN, e artigo 214 do Código
Civil). (...)
21. Com efeito, a Fiscalização e a DRJ não podem se valer de critérios formais –
ausência de transmissão de PER – para se furtar à homologação das demais
compensações pleiteadas, tendo em vista que efetivamente houve a transmissão da
primeira DCOMP, cujos efeitos são idênticos ao de PER, anteriormente ao
encerramento do prazo decadencial. Isto é, a substância é superior à forma e deve ser
levada em consideração para concretização do princípio da verdade material.
22. A jurisprudência mais recente do CARF é pacífica no sentido de que o direito
creditório dos Contribuintes, desde que comprovado por meio de documentos hábeis e
idôneos, deve ser reconhecido independentemente de ter havido um erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP. (...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

23. Inclusive, em recente acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de julgamento do CARF, em processo de relatoria do Ilustre Conselheiro
Presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto, a Turma, por unanimidade de votos,
entendeu que sendo possível averiguar a ocorrência de erro alegado, deve ser analisado
o seu direito creditório, tendo em vista que o mero erro formal de preenchimento de
declarações (no caso do acórdão mencionado, a DCTF) não pode obstar o
aproveitamento do crédito efetivamente existente, sob pena de preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. (...)
24. Vale mencionar, inclusive, que o Tribunal Regional Federal (“TRF”) da 4a Região
possui decisões favoráveis ao contribuinte, que corroboram com tal entendimento, sob o
argumento de que erros formais “não podem implicar sanções desproporcionais e
irrazoáveis ao contribuinte”, quando for verificada a boa-fé a ausência de prejuízo ao
Fisco, como ocorre no caso em tela. (...)
25. Como se observa do julgado acima, o caso concreto tratou de situação semelhante
ao presente caso, por ter o contribuinte deixado de observar o procedimento eletrônico
do programa PER/DCOMP, de modo que o TRF se posicionou de forma semelhante ao
CARF: eventual erro formal não pode prevalecer sobre o crédito.
26. A partir desses julgados, observa-se que o direito creditório devidamente
reconhecido pela Autoridade Fiscal, informado somente em DCOMP, como ocorrido no
presente caso em relação ao Saldo Negativo de IRPJ, não poderia ter sido
desconsiderando pela Autoridade Fiscal para não homologação das compensações
declaradas, haja vista que o seu pleito ocorreu antes do prazo decadencial, devendo ser
recepcionada para todos os efeitos como se PER fosse.
27. Aliás, o princípio da verdade material dá origem ao princípio da instrumentalidade
das formas, pelo qual as formalidades devem ser deixadas de lado quando não
prejudicam o andamento do processo, como ocorre no presente caso.
28. Por esse princípio, deve-se desconsiderar a eventual ausência na instrumentalização
do pedido de restituição caso a finalidade do ato tenha sido atingida e desde que o
equívoco na forma adotada não tenha causa prejuízo às partes. Tanto é assim que a
legislação admite a apresentação de declaração de compensação por meio de sistemas
eletrônicos e papel. Caso a forma fosse tão importante, a legislação teria elegido tão
somente um meio.
29. Nesse sentido, o CARF, inclusive, já reconheceu a necessidade de o Fisco se atentar
ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, decorrente do Princípio da Verdade
Material. (...)
30. Dessa forma, aplicando-se os princípios da verdade material e da instrumentalidade
de formas ao presente caso, forçoso concluir que deveria a Autoridade Administrativa
ter homologado integralmente as compensações pleiteadas, tendo em vista o
reconhecimento do direito creditório pleiteado tempestivamente.
31. Em caso semelhante ao da Recorrente, o CARF entendeu que, uma vez verificada a
higidez do direito creditório, o Fisco tem o dever de proceder com a compensação
requerida, sob pena de limitação do crédito do sujeito passivo, sem respaldo legal. (...)
34. Trazendo as conclusões da decisão ao caso concreto, caso haja uma decisão
desfavorável, é certo que a Recorrente estaria impossibilitada de solicitar um novo PER
via programa PER/DCOMP, em virtude das limitações do próprio programa, que não
aceitaria um PER de crédito apurado, atualmente, há mais de 5 anos. Quer dizer, o
direito à restituição da Recorrente continuaria sendo tolhido, motivo pelo qual a única
conclusão razoável é a aceitação e análise do pedido de restituição em discussão nestes
autos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

35. Diante do exposto, tendo em vista que o direito creditório em questão foi pleiteado
anteriormente ao fim do prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN, sendo
comprovadamente reconhecido pela DRJ e pela Autoridade Fiscal, deve ser reformado a
decisão da DRJ em questão, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, homologadas integralmente as compensações efetuadas.
III – DO PEDIDO
36. Diante do exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido, sendo integralmente
homologadas as compensações apresentadas, como medida de Direito e Justiça”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute a compensação
(PER/DCOMP no 34351.97995.200607.1.3.02-1670) de crédito relativo a saldo negativo de
IRPJ, apurado no 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 92.482,63, sua utilização para quitação
por compensação de débitos apurados pela Recorrente e restituição do saldo remanescente, se
houver.
De acordo com o despacho decisório, parte do direito creditório em discussão, no
valor de R$ 63.355,58, não foi utilizado dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 168
do CTN, razão pela qual as compensações declaradas em um conjunto de Per/Dcomp,
transmitidos a partir de 22/10/2009, não foram homologadas. Da mesma forma não foi
reconhecido saldo a ser restituído para o pedido formalizado pelo Per/Dcomp no
42194.09752.281209.1.2.02-4036, apresentado em 28/12/2009.
Por sua vez, a DRJ entendeu estar correta a decisão da autoridade fiscal ao não
homologar a compensação das declarações apresentadas após 30/09/2009, por já terem
transcorrido cinco anos da constituição do crédito e, na data de transmissão dos documentos,
estar esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo apurado, considerando que o
crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do 3o trimestre de 2004.
Para melhor compreensão, segue trecho do acórdão de piso:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

“Mérito
A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do valor do
crédito apurado, pois no despacho decisório é clara a confirmação integral das parcelas
de composição informadas e, consequentemente, do valor do saldo negativo.
O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de declarações de
compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito.
Assim dispõe o CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
[.....]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
E a Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época da transmissão das declarações de
compensação não homologadas e de emissão do despacho decisório, assim normatiza:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
[.....]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e II - se deferido o pedido,
ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
[.....]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição e
de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a intenção de
receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia. É um pedido
submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá analisá-lo e
proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB,
conforme § 10 transcrito acima, admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição
pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu
tempestivamente, solicitando a restituição do crédito dentro do prazo determinado pela
legislação. Nenhuma restrição há para que ele opte por, em vez de receber o valor por
depósito bancário, utilize o crédito já pleiteado anteriormente para quitação de débitos
por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que, tendo
apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos débitos
por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996:
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos artigos
transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos débitos
compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a previsão de
que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a compensação
estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito
do contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo,
quer dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à
compensação em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde
se compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito tributário
possuir regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico da
compensação aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor
exato em que há o encontro de contas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de
um sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite
realizar a compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um
crédito superior ao débito que vai demandar diversos procedimentos de
compensação.
12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é
interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor.
Por exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para
ter o seu crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é
interrompido no valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito
passivo continua tendo o prazo prescricional correndo contra si. Conforme
decidido pelo CARF, “nos casos em que não existe pedido de restituição e sim
pedido (sic) de compensação, envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo
não há interrupção da prescrição.” (4a Câmara, 2a Turma, Acórdão no 1402-
001.790, 27 de agosto de 2014). Ressalte-se que não obstante o acórdão falar
equivocadamente em pedido de compensação, claro está pelo seu teor que se
trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu
benefício econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que
uma primeira compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo
iria de encontro a essa sistemática, pois somente seria possível se o procedimento
de compensação tributária fosse realizado mediante pedido e dependesse do
deferimento da autoridade fiscal.
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de restituição
e uma declaração de compensação, passo à análise do caso concreto.
O documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte alega ser
suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de cinco anos
estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento é hábil para
afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos
nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo remanescente do
crédito apurado.
Considerando que o crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do 3o trimestre de 2004, considero que está correta a decisão da
autoridade fiscal ao não homologar a compensação das declarações apresentadas após
30/09/2009, por já terem transcorrido cinco anos da constituição do crédito e, na data de
transmissão dos documentos, estar esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo
negativo apurado.
Segundo afirmativa do contribuinte, julgamentos proferidos pela DRJ e CARF teriam
firmado o entendimento de que “é inaplicável o decurso de prazo de 5 anos para
apresentação de Pedido de Restituição, utilização do crédito (compensações) e aferição
por parte do Fisco”, respaldando essa afirmação em ementas e trechos de acórdãos
reproduzidos na peça contestatória.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

Cabe ressaltar que as decisões dos Conselhos de Contribuintes são úteis como forma de
ilustrar e reforçar a argumentação apresentada; porém, sem eficácia normativa para a
Administração quando se referir a ação da qual o contribuinte não seja participante. Tais
decisões produzem efeito apenas inter partes nos processos em que exaradas e, embora
úteis para formar o convencimento do julgador administrativo, não vinculam as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da RFB.
Feita tal ressalva, pesquisa no site do CARF mostra que não se confirma a alegada
“firmeza de entendimento” em favor da tese defendida pela interessada, sendo
encontradas decisões em sentido oposto - mais recentes, inclusive, do que as
colacionadas na manifestação de inconformidade – referendando o entendimento por
mim acima exposto, como as que destaco: (...)
Sugere a interessada, ainda, que “a própria Autoridade Fiscal poderia de ofício
(tratamento manual) recepcionar a Declaração de Compensação com o demonstrativo
do crédito como Pedido de Restituição, recepcionar o Pedido de Restituição transmitido
sob o n. 42194.09752.281209.1.2.02-4036 retroativamente, enfim, efetuar os ajustes
necessários para homologação das compensações”, alegando que “a Declaração de
Compensação com o demonstrativo de crédito equipara-se a Pedido de Restituição” e
que “a correção de ofício pode ser uma simples alteração do tipo de documento de
“Declaração de Compensação” para “Pedido de Restituição”, ou seja, é uma troca de
nomenclatura que não alterará a essência do pedido formulado pela Requerente e
reconhecido pela Administração Tributária”.
Reforço que, na legislação tributária federal, não há a figura do pedido de restituição
cumulado com compensação. Como exposto anteriormente neste voto, a restituição e a
compensação são institutos distintos, regidos por diferentes artigos do CTN (artigos 165
e 170, respectivamente). É por essa razão que, ao preencher um PER/DCOMP, uma das
primeiras informações que o contribuinte precisa identificar é o tipo de documento que
pretende formalizar, tendo dentre outras opções a possibilidade de transmitir um pedido
de restituição ou uma declaração de compensação.
No presente caso, não se identifica qualquer erro cometido pelo contribuinte na
apresentação dos PER/DCOMP que possa ser sanável por ato de ofício. Acatar a
sugestão apresentada, portanto, seria considerar que a autoridade fiscal pudesse agir em
substituição ao contribuinte, “transformando” o que originalmente seria declaração de
compensação (confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para cobrança dos
débitos indevidamente compensados) em pedido de restituição (recebimento do crédito
por depósito em conta bancária), trazendo, por consequência, a alteração da natureza
jurídica do documento apresentado. Não há dúvidas de que tal prerrogativa está muito
além das atribuições legais conferidas à autoridade fiscal. Igualmente inaceitável a
sugestão para “recepcionar o Pedido de Restituição transmitido sob o n.
42194.09752.281209.1.2.02-4036 retroativamente”, como se a autoridade fiscal, apenas
em função do interesse e da vontade do contribuinte, pudesse alterar um ato perfeito por
ele praticado.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado”.
Por outro lado, a Recorrente aduz que a primeira Per/Dcomp transmitida pela
Recorrente – considerada tempestiva pelo Despacho Decisório – deve ser interpretada como PER
para fins de suspensão do prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN, de forma que as
compensações declaradas em um conjunto de Per/Dcomp, transmitidos a partir de 22/10/2009
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

sejam homologadas e reconhecido o saldo a ser restituído para o pedido formalizado pelo
Per/Dcomp no 42194.09752.281209.1.2.02-4036, apresentado em 28/12/2009.
Neste sentido, de acordo com a Recorrente, o reconhecimento integral do Saldo
Negativo de IRPJ, apurado no terceiro trimestre de 2004, informado em DCOMP apresentada
tempestivamente, antes do fim do prazo decadencial previsto no art. 168 do CTN, deve ser
estendida às demais compensações transmitidas posteriormente, haja vista que já houve a análise
e deferimento do crédito em questão.
Ademais, aduz que “verifica-se que o presente caso se trata, por óbvio, de mero
erro de preenchimento (erro de fato) do programa PER/DCOMP, inexatidão de ordem
meramente formal. Com efeito, ao invés de transmitir um PER, a Recorrente transmitiu várias
DCOMP, o que demonstra o erro formal cometido. Além disso, cabe ressaltar que a DCOMP
transmitida tempestivamente foi preenchida com todas as informações necessárias para a
formação do crédito em questão, como se um PER fosse”.
Contudo, em que pese a argumentação da Recorrente, não vejo razão para reforma
da decisão de piso. Explico.
Incialmente, vale a ressalva de que no âmbito federal, não há a figura do pedido
de restituição cumulado com compensação. Como exposto no voto condutor do acórdão de piso,
e voto, “a restituição e a compensação são institutos distintos, regidos por diferentes artigos do
CTN (artigos 165 e 170, respectivamente). É por essa razão que, ao preencher um
PER/DCOMP, uma das primeiras informações que o contribuinte precisa identificar é o tipo de
documento que pretende formalizar, tendo dentre outras opções a possibilidade de transmitir um
pedido de restituição ou uma declaração de compensação”.
Outrossim, os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se
extrai dos artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a previsão de que,
diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a compensação estará
homologada.
Destarte, o cerne da discussão refere-se à seguinte questão: houve, por parte da
Recorrente, a transmissão de declarações de compensação em tempo hábil para aproveitamento
do referido crédito ou já teria ocorrido a prescrição para tanto.
Sobre a prescrição tem-se que se trata da perda do direito de ação em que o
direito material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública
tem para impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir
da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria
objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

Especificamente, quanto à prescrição do direito de pleitear a compensação, o
Código Tributário Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por sua vez, a IN RFB n° 1.717/2017, vigente à art. 14, os saldos negativos de
IRPJ poderão ser objeto de restituição ou compensação, nas seguintes hipóteses: [...]
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração;
e”.
No caso em apreço, trata-se de saldo negativo do 3o trimestre do ano-calendário
de 2004. O prazo prescricional do pedido de restituição/compensação começa em 1o de outubro
de 2004 (art. 14 da IN RFB no 1717, de 2017). O prazo final para entrega do Per/Dcomp seria
setembro de 2009.
Desta maneira, todos os Per/Dcomp apresentados após essa data foram atingidos
pela prescrição. Conclui-se, pois, que os Per/Dcomp apresentados no período de 22/10/2009 a
15/03/2011, foram alcançados pela prescrição e não podem ser considerados pra fins de
reconhecimento de crédito tributário, ainda que este gozasse de liquidez e certeza.
Neste contexto, levando em conta que o crédito, em discussão, se refere ao saldo
negativo de IRPJ apurado no encerramento do 3o trimestre de 2004, entendo estar correta a
decisão recorrida ao não homologar a compensação das declarações apresentadas após
30/09/2009, por já terem transcorrido cinco anos da constituição do crédito e, na data de
transmissão dos documentos, estar esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

No tocante à alegação de suposta ocorrência de erro de fato por parte da
Recorrente no preenchimento das declarações de compensação, em sentir não há como
prosperar. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato
formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de
digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito
normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos
não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a
digitação errônea, e hipóteses similares.
Nesta toada, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido
do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva
de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e
III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Porém, não constato qualquer erro de fato, no presente caso, como quis fazer
parecer a Recorrente.
Neste ponto, também adoto o entendimento exposto na decisão recorrida:
“No presente caso, não se identifica qualquer erro cometido pelo contribuinte na
apresentação dos PER/DCOMP que possa ser sanável por ato de ofício. Acatar a
sugestão apresentada, portanto, seria considerar que a autoridade fiscal pudesse agir em
substituição ao contribuinte, “transformando” o que originalmente seria declaração de
compensação (confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para cobrança dos
débitos indevidamente compensados) em pedido de restituição (recebimento do crédito
por depósito em conta bancária), trazendo, por consequência, a alteração da natureza
jurídica do documento apresentado. Não há dúvidas de que tal prerrogativa está muito
além das atribuições legais conferidas à autoridade fiscal. Igualmente inaceitável a
sugestão para “recepcionar o Pedido de Restituição transmitido sob o n.
42194.09752.281209.1.2.02-4036 retroativamente”, como se a autoridade fiscal, apenas
em função do interesse e da vontade do contribuinte, pudesse alterar um ato perfeito por
ele praticado”.
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.283 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930176/2012-25

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em apreço, mantendo integralmente o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 253
DF CARF MF
Original